Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719753-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA MELO GONCALVES, BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. APELADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., CRISTINA MELO GONCALVES DESPACHO Trata-se de apelação manejada por CRISTINA MELO GONCALVES (autora) e BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (réu) contra sentença por meio da qual o d. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de compra e venda do veículo JAC, T5 JETFLEX 1.5, placas GAB9716, chassi LJ12EKR25H4702776, bem como condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, cujo valor poderá ser levantado quando da entrega do veículo à ré. Em razão da sucumbência reciproca, condenou a parte requerida ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, restando a autora condenada aos demais ônus, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, além dos fundamentos que entende relevantes para o provimento do recurso, a parte apelante BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA requereu a concessão da gratuidade da justiça, aduzindo, em síntese, que o grupo empresarial do qual a apelante faz parte está em recuperação judicial e não vêm auferindo renda suficiente para cobrir as despesas ordinárias, não possuindo deste modo condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Apresenta, como prova, um aparente balancete atinente ao mês de dezembro/2019 e janeiro/2020 (id. 16442877, id.16442878 e id. 16442879). Em contrarrazões (id. 16442883), a autora impugna o pedido de gratuidade, aduzindo, em síntese, que a recorrente não pode ser considerada hipossuficiente, devendo o recurso ser inadmitido por ausência de recolhimento de preparo. Verifico que o documento apresentado pela apelante trata-se de um balancete desatualizado em relação ao momento da interposição do recurso (28/04/2020). Nestes termos, com fundamento no art. 99, §2o, do CPC, determino a intimação da apelante BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar os seus balancetes financeiros mais atuais (art. 163, VI, da Lei no 6.404/1976) e, caso queira, outros documentos atualizados que repute necessários para a comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora